Tribunal: TJMT
Processo: 1043667-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043667-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO GALDINO ALVES - CPF: 846.983.228-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DUAS ECONOMIAS. TEMA 414/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL DAS UNIDADES. DÚVIDA RAZOÁVEL. RISCO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional de débitos que deferiu tutela de urgência para determinar o faturamento das cobranças de água e esgoto considerando apenas uma economia, bem como para impedir a suspensão do fornecimento na unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que afasta, provisoriamente, a cobrança baseada na existência de duas economias no imóvel, à luz do Tema 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A presença de elementos indicativos de que a edificação secundária funciona como dependência da unidade principal, sem autonomia habitacional clara, afasta a verossimilhança da alegação da concessionária neste momento processual.

5
. O perigo de dano ao consumidor é evidente diante da essencialidade do serviço de água e do risco à dignidade da pessoa humana, ao passo que o risco de prejuízo financeiro à concessionária possui natureza reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A
existência de indícios de dependência da edificação secundária em relação à unidade principal enfraquece, neste momento, a plausibilidade da tese da concessionária. 2. O perigo de dano ao consumidor é evidente pela essencialidade da água, sendo reversível eventual prejuízo financeiro da concessionária.
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Águas Cuiabá S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Débitos, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
Antonio
Galdino Alves.

A decisão recorrida determinou que a concessionária
realize
o faturamento das cobranças de serviços de água e esgoto considerando apenas uma economia e se abstenha de suspender o fornecimento na unidade consumidora, sob pena de multa diária.

A parte agravante sustenta a regularidade da cobrança efetuada. Argumenta a existência de duas economias independentes no imóvel, conforme constatado em vistoria técnica. Defende a aplicação do
Tema 414 do STJ, o qual autoriza a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes no imóvel quando houver hidrômetro único. Alega a presunção de veracidade dos atos praticados pela concessionária e a ausência dos requisitos para a concessão da liminar na origem. Requer a reforma da decisão para manter a cobrança baseada em duas economias.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A antecipação de tutela exige, portanto, demonstração concreta dos pressupostos legais, sendo medida excepcional, vocacionada a
se tornar definitiva apenas quando, mesmo em juízo de cognição sumária, mostre-se inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

No caso concreto, a agravante sustenta a regularidade da cobrança realizada com base na existência de duas economias no imóvel, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, segundo o qual, em imóveis com múltiplas unidades e hidrômetro único, admite-se, em determinadas hipóteses, a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes.

Todavia, a aplicação da tese firmada no Tema 414/STJ pressupõe a comprovação inequívoca da existência de unidades autônomas e independentes, com efetiva autonomia de uso e consumo, o que não se evidencia de forma clara na presente fase processual.

Da análise dos autos, verifica-se que o consumidor apresentou elementos indicativos de que a edificação localizada nos fundos do imóvel não possui utilização residencial autônoma, funcionando como dependência da unidade principal. Tal circunstância, se confirmada no curso da instrução probatória, é apta a afastar a incidência da multiplicação tarifária pretendida pela concessionária.

Cumpre ressaltar que a mera existência de construção física separada não é suficiente, por si só, para caracterizar economia independente, sendo indispensável
a
demonstração de autonomia funcional, habitacional e de consumo. A regularidade da cobrança em duplicidade exige prova robusta nesse sentido, o que, no presente momento, não se mostra incontroverso.

Em sede de tutela de urgência, a dúvida razoável acerca da caracterização da segunda unidade deve ser resolvida de forma cautelosa, sobretudo diante do risco concreto de suspensão do fornecimento de serviço público essencial.

O perigo de dano revela-se evidente, uma vez que a interrupção do abastecimento de água compromete a dignidade da pessoa humana e a satisfação de necessidades básicas. Por outro lado, eventual prejuízo financeiro suportado pela concessionária mostra-se plenamente reversível, passível de recomposição futura caso, ao final, seja
reconhecida
a legitimidade da cobrança impugnada.

Ressalte-se que a medida deferida na origem possui caráter provisório e reversível, limitando-se a assegurar a continuidade do serviço e a evitar onerosidade excessiva ao consumidor enquanto se aguarda a produção probatória e o exercício pleno do contraditório.

Assim, em juízo de cognição sumária,
estão
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostrando-se adequada, proporcional e razoável a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026